Tribunal: TJMT
Processo: 1024930-10.2022.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024930-10.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROSIANE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 040.239.141-18 (EMBARGANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1024930-10.2022.8.11.0003

EMBARGANTE
: ROSIANE OLIVEIRA DA SILVA

EMBARGADO
: OI S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C REPARAÇÃO CIVIL POR DANO MORAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – REGISTRO DO NOME DA AUTORA NA PLATAFORMA “
SERASA LIMPA TUDO
” – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO –
OMISSÃO –
CONSTATAÇÃO

– NÃO APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
VERBA QUE NÃO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – ELEVAÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Reconhecida a omissão na análise da verba honorária fixada, a qual não atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, impõe-se a sua majoração.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ROSIANE OLIVEIRA DA SILVA
opõe embargos de declaração (ID 190953675), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando no v. acórdão constante no ID 189736172, proferido no Recurso de Apelação Cível interposto pela ora embargante em face da
OI S.A.
, ora embargada, que, por unanimidade, desproveu o recurso e manteve a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para declarar a inexistência de relação jurídica e a inexigibilidade dos débitos descritos na inicial e condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$500,00 (quinhentos reais).

Em síntese, sustenta a embargante que houve omissão do acórdão embargado em relação aos honorários advocatícios.

Sustenta que a verba de sucumbência foi fixada em valor irrisório, devendo ser fixada em 10% sobre o valor da causa.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contraminuta pelo desprovimento (ID 191295197).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

No caso, a embargante alega que o acórdão embargado foi omisso em relação aos honorários advocatícios, sendo a verba fixada em valor irrisório, devendo ser fixada em 10% sobre o valor da causa.

Com efeito, denota-se das razões recursais que a apelante, ora embargante recorreu para majorar os honorários de sucumbência para 10% sobre o valor da causa, contudo tal pleito não foi analisado pelo acórdão embargado, consoante se verifica abaixo:

“
VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, ora apelante, descobriu que seu nome estava inscrito pela requerida/apelada na plataforma do SERASA LIMPA NOME em decorrência de dívida no valor de R$258,37 (duzentos e cinquenta e oito reais e trinta e sete centavos), com vencimento em 2020 e 2021.

Sob a alegação de que nunca contratou com a requerida, ajuizou a presente ação.

Ao sentenciar o feito, o douto magistrado singular reconheceu a inexistência do débito, em razão da contratação fraudulenta por terceiros, contudo julgou improcedente o pedido indenizatório.

Pois bem.

Inicialmente, quanto à impugnação à assistência judiciária gratuita concedida ao autor, descabe maiores considerações, uma vez que compete ao impugnante, no caso a requerida/apelada, comprovar a capacidade financeira do beneficiário, o que entretanto, não ocorreu.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

"
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS C/C COBRANÇA –
IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO IMPUGNADO – ÔNUS QUE INCUMBE AO IMPUGNANTE – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA MANTIDA
– MÉRITO – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA A PROPOSITURA DE DEMANDA VISANDO A RESTITUIÇÃO DE EXPURGOS DE CADERNETA DE POUPANÇA – REMUNERAÇÃO DE 30% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – RESCISÃO DO CONTRATO – HONORÁRIOS CONTRATUAIS DEVIDOS EM RAZÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – RECURSO DESPROVIDO.

Compete ao impugnante demonstrar que o impugnado tem condições de arcar com as custas e despesas processuais sem comprometer o seu sustento, o que não se verifica na hipótese, não havendo se falar em revogação do benefício da gratuidade de justiça.

Afigura-se ilegítimo à parte que contrata serviços advocatícios, após a obtenção do proveito econômico com a propositura da demanda judicial, furtar-se da obrigação de efetuar o pagamento dos honorários contratados. Necessidade de observância aos princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento indevido
." (TJMT - N.U 0004578-75.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Vice-Presidência, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)

Destarte, há de ser mantida a justiça gratuita.

Trata-se o caso de relação de consumo, por preencher os requisitos do artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se a fornecedora à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o
nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

No caso, cinge o recurso no pedido de indenização por danos morais em razão da inscrição indevida do nome da autora na plataforma denominada “SERASA LIMPA NOME”.

Todavia, não prospera a pretensão recursal.

Isto porque, o entendimento jurisprudencial é assente no sentido de que o SERASA LIMPA NOME não se trata, propriamente, de um órgão de restrição de crédito, mas de um serviço disponibilizado pelo SERASA que consiste em proporcionar aos credores e consumidores uma plataforma para fins de renegociação de dívidas, inclusive prescritas, cujo acesso é restrito ao consumidor e não há publicidade das informações ali registradas.

Portanto, a despeito das alegações da apelante, inexiste qualquer situação de exposição da imagem da apelante ou constrangimento e humilhação capaz de ensejar indenização por danos morais.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO DOS DADOS DO DEVEDOR DE DÍVIDA PRESCRITA NO SERASA –REGISTRO NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA TUDO” – CANAL DE ACESSO RESTRITO AO CONSUMIDOR PARA NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição do débito produz efeitos somente sobre a pretensão do titular de um direito, inviabilizando o ajuizamento de uma ação judicial. No entanto, não afasta a existência da dívida (direito material).

Assim, ainda que operada a prescrição, ao credor é lícito realizar a cobrança extrajudicial, sempre respeitados os limites impostos na legislação consumerista, ou seja, sem exposição, constrangimento ou ameaça (artigo 42 do CDC)

Nesse contexto, não se verifica na conduta da requerida – de manutenção dos dados do devedor de dívida prescrita no “Serasa Limpa Nome” – ilícito capaz de gerar dano moral, uma vez que não se trata de cadastro de consulta pública, mas canal de acesso restrito ao consumidor para negociação de dívida, inexistindo qualquer situação de exposição da imagem do devedor ou constrangimento e humilhação passíveis de indenização
.-
” (TJMT – KJ N.U 1005109-54.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 02/06/2022) G.N.

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DÍVIDA - PRESCRITA - SERASA LIMPA NOME - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL - INDEVIDO - RECURSO NÃO PROVIDO

- A prescrição extingue apenas o direito da parte de exercer em juízo sua pretensão, não extinguindo o direito subjetivo patrimonial, que permanece inalterado.

- O "Serasa Limpa Nome" é um serviço da Serasa Experian que tem como objetivo oferecer ofertas e incentivos para que os consumidores quitem seus débitos vencidos.

- Como se trata de informação constante no Serasa Limpa Nome não há a equiparação à negativação do nome do consumidor, haja vista que não é de livre acesso a terceiros e, por conseguinte, incapaz de gerar dano moral indenizável, se não demonstrado que a falha no serviço causou-lhe humilhação, dor ou sofrimento desarrazoados
.”

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.22.052513-3/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/04/0022, publicação da súmula em 02/05/2022) g.n.

Logo, deve ser mantida a sentença que negou a condenação por danos morais.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-
” (ID 189736172)

Assim, impõe-se o acolhimento dos embargos para sanar tal omissão.

Com relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, há que se destacar que de acordo com a regra d
o artigo 85 CPC/15, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado; bem como o tempo exigido para o seu serviço.

De igual sorte, sabe-se que, ao fixar os honorários sucumbenciais, o magistrado não está adstrito aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC/15, quais sejam, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Isso porque, a teor do § 8º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal.

Na hipótese dos autos, não houve condenação e o proveito econômico obtido pela parte autora foi irrisório, tendo em vista que o valor do débito declarado inexistente é de R$ 258,37 (duzentos e cinquenta e oito reais e trinta e sete centavos),

o que faz com que haja a necessidade de fixação da verba honorária por equidade, em observância às regras processuais e ao entendimento do STJ.

Isso porque, o STJ definiu que a fixação dos honorários sucumbenciais deve obedecer a seguinte ordem de preferência:

a)

Quando houver condenação devem ser fixados entre 10 e 20% do valor da condenação;

b)

Não havendo condenação devem ser fixados entre 10 e 20% do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa;

c)

Havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo os honorários serão fixados por apreciação equitativa.

Vejamos o que diz o Tema 1076 do STJ:

“Tese Firmada:

i)

A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii)

Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
.
”

Deveras, a verba honorária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), apesar de atender à ordem de preferência definida pelo CPC/15 e o entendimento pacificado do STJ, não está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Portanto a reforma da sentença neste ponto é medida que se impõe para que os honorários sejam fixados R$ 800,00, em conformidade com à regra do § 8º do artigo 85 do CPC/15 e ao entendimento jurisprudencial do STJ.

Assim,
a sentença deve ser reformada neste ponto para que os honorários sucumbenciais sejam majorados para R$ 800,00 (oitocentos reais)
,
em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Desta feita,

acolho os aclaratórios
para sanar a omissão apontada e, mediante os efeitos infringentes,
dar parcial provimento ao apelo
a fim de reformar em parte da sentença monocrática apenas para majorar o valor dos honorários de sucumbência para R$ 800,00 (oitocentos reais).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024